Tribunal: STF
Processo: Rcl 56740
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jefferson Luiz Correa e Jefferson Luiz Skolimowski Staskoviak em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Autos nº 00304051-90.2016.8.24.0061), que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC/15, interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15).



    2. A parte reclamante alega usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada e a consequente remessa do agravo à esta Corte. Postula, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça.



    3. A presente reclamação é manifestamente inviável. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral — Tema 660 —, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, configurando, inclusive, erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042, que implica a preclusão da questão constitucional. A remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo usurpação da competência desta Corte nessa situação.  



    4. Essa sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator